Tribunal: TJMT
Processo: 1032405-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032405-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONI TOPOLNIAK OLIVEIRA - CPF: 451.628.409-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1032405-88.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

LEONI TOPOLNIAK OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO – PEDIDO DE PROGRESSÃO CLASSE D – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA LEI – DIREITO ADQUIRIDO APÓS O VIGOR DA NOVA LEI – APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, os pedidos da Reclamante são:

1)

A partir de 30 de maio de 2015 a 20 de maio de 2017, a Autora tem direito a Classe B, Nível 3, pois já havia completado 6 anos de serviço e já havia juntado o certificado de nível médio, mas recebeu R$
789,00 referente ao A1, quando tem direito a receber R$1.039,30 referente ao B3, o que gera uma diferença de R$250,03 acrescidas de reflexos em féria/terço de férias R$6,95 + décimo terceiro R$20,85 = R$263,93 x 24 =
R$6.334,32;

2)

De 21 de maio de 2017 (data do requerimento administrativo completou 2 anos) a 31 de dezembro de 2017, a Autora tem direito a Classe C, Nível 4, mas recebeu R$
789,00 referente ao A1, quando tem direito a receber R$1.229,35 referente ao C4, o que gera uma diferença de R$440,35 acrescidas de reflexos em féria/terço de férias R$12,23 + décimo terceiro R$36,69 =
R$489,27 x 9 = R$4.403,44;

3)

De 30 de janeiro de 2018 a 20 de maio de 2019, a Autora tem direito a Classe C, Nível 4, mas recebeu R$
985,00 referente ao A1, quando tem direito a receber R$1.507,39 referente ao C4, o que gera uma diferença de R$522,39 acrescidas de reflexos em féria/terço de férias R$14,51 + décimo terceiro R$43,53 =
R$580,43 x 17 = R$9.867,32;

4)

De 21 de maio 2019 a 30 de outubro de 2020, a Autora tem direito a Classe D, Nível 4, mas recebeu R$
1.044,10 referente ao A2, quando tem direito a receber R$1.658,13 referente ao D4, o que gera uma diferença de R$614,03 acrescidas de reflexos em féria/terço de férias R$17,05 + décimo terceiro R$51,16 =
R$648,13 x 19 = R$12.314,59;

5)

Total geral R$32.919,67;

Ocorre que, como pontuou a sentença, houve alteração da legislação em 01/01/2018, de onde a Lei Complementar 3.507/2010 assim estabelecia:

A qual foi alterada pela Lei Complementar 4293/2017, que passou a vigorar em 01/01/2018, nestes termos:

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar no
4293
/2017)

Ocorre que, como informa o próprio Autor, inclusive em trecho de seu recurso, somente atingiria a progressão à Classe D, em 21/05/2019, quando já estava em vigor a nova Lei descrita acima, portanto, não houve direito adquirido pela Autora ainda na vigência da Lei anterior.

Assim, a sentença colacionada abaixo, que julgou improcedente a progressão à Classe D, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para condenar o demandado ao enquadramento da autora na Classe C, Nível 4, no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento das diferenças entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Nível 02, Classe A, de 30.01.2012 a 30.01.2015;

b) Nível 03, Classe A, de 30.01.2015 a 21.05.2015;

c) Nível 03, Classe B de 21.05.2015 a 30.01.2018;

d) Nível 04, Classe B de 30.01.2018 a 21.05.2018;

e) Nível 04, Classe C de 21.05.2018 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022